Tribunal: TJPA
Processo: 0003674-81.2014.8.14.0049
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003674-81.2014.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS MARIO DE BRITO KATO, EDILSON PAIVA DE ABREU, ANTONIO MARTINS SIMAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 14.230/21. EXIGÊNCIA DE DOLO. RETROATIVIDADE DA LEI. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto na Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Santa Isabel do Pará contra Carlos Mário de Brito Kato e outros.

A ação, cujo objetivo era a responsabilização dos demandados por suposta improbidade administrativa decorrente de irregularidades em convênio de municipalização do ensino fundamental, foi julgada extinta com resolução de mérito em razão da prescrição, nos termos da Lei nº 14.230/21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Avalia-se a aplicabilidade retroativa das alterações da Lei nº 14.230/21, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa, introduzindo a exigência de dolo específico para configuração dos atos de improbidade e estabelecendo novas regras de prescrição, incluindo a prescrição intercorrente. Discute-se, ainda, a constitucionalidade da aplicação do prazo prescricional com base na referida alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.199, as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21 aplicam-se retroativamente para beneficiar o réu, inclusive para os atos culposos praticados sob a vigência anterior da lei, desde que sem condenação transitada em julgado.

No caso em apreço, considerando-se a ausência de comprovação de dolo específico, impõe-se a extinção do processo com base na prescrição, conforme novo regime prescricional de oito anos introduzido pela Lei nº 14.230/21, contados da ocorrência do fato.

A exigência de dolo específico e a natureza taxativa das condutas ímprobas reforçam a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, considerando as diretrizes da Lei nº 14.230/21 e o entendimento do STF.

"Tese de julgamento": Aplicam-se retroativamente as disposições da Lei nº 14.230/21 aos atos de improbidade administrativa, exigindo-se dolo específico e estabelecendo nova contagem do prazo prescricional, a partir da vigência da nova norma, em conformidade com o entendimento fixado no Tema 1.199 do STF.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; CPC, art. 487, II; Lei nº 8.429/92 (alterada pela Lei nº 14.230/21), arts. 1º, §4º, 9º, 10, 11, 17-C, 23; Tema 1.199 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Ministério Público
em face de sentença monocrática, proferida sob minha relatoria, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto, pelo recorrente, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa,
nº 0003674-81.2014.8.14.0049,
ajuizada pelo
Município de Santa Isabel do Pará
contra
Carlos Mário de Brito Kato e outros
, ora apelados, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

Em síntese, alega o município que no ano de 1999 foi celebrado o Convênio nº 004/1999, com o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria Executiva de Educação SEDUC, objetivando regulamentar de forma geral as bases para a implantação do Processo de Municipalização do Ensino Fundamental de 1º a 8ª séries, no Município de Santa Izabel do Pará, com data de vigência de 01.07.99 até 30.06.2004.

Conforme disposto na cláusula terceira do referido convênio, o Município de Santa Izabel faria jus ao valor definido anualmente pelo Presidente da República para o fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e valorização do Magistério por aluno do ensino fundamental registrado no censo educacional no ano anterior, transferido à respectiva rede de ensino, sendo, no ano de 1999 o valor mensal de R$26,25 (Vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) por aluno, estimado da seguinte forma: R$18,29 (dezoito reais e vinte e nove centavos) oriundos de recursos do Governo Estadual e R$7,96(sete reais e noventa e seis centavos) de recursos complementares do Governo Federal.

O referido contrato previu, ainda, que o Município de Santa Izabel do Pará deveria prestar contas da aplicação dos recursos recebidos junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), bem como a própria SEDUC.

Entretanto, os demandados, não comprovaram o cumprimento dos termos do Convênio, levando esta municipalidade possuir pendências com a Secretaria de Educação do Estado do Pará, conforme documento em anexo, inviabilizado a celebração de novos Convênios e transferências de recursos.

O Ministério Público ofertou manifestação,
requerendo o reconhecimento da prescrição em relação aos demandados Edilson Paiva de Abreu e Antônio Martins Simão, tendo em vista que estes exerceram o cargo de prefeitos municipais de 1997 a 2000 e 2001 a 2004
, respectivamente, e a ação foi ajuizada somente em 2014. Requereu, ainda, o recebimento da ação em relação ao demandado Carlos Marió de Brito Kató.

A ação foi recebida e determinada a citação dos réus.

Os réus Carlos Marió Kató e Antônio Simão foram devidamente citados, respectivamente.

O requerido Edilson de Abreu deixou de ser citado em razão de seu falecimento, conforme certidão id 18842975.

Os réus Carlos Marió Kató e Antônio Simão, embora citados, não ofertaram contestação, motivo pelo qual foi decretada à revelia.

O Município, Autor, requereu o reconhecimento da prescrição em relação aos réus Edilson Paiva e Antônio Simão.

Em parecer, o Ministério Público requereu como diligência oficiar ao TCE e à SEDUC para informar sobre a prestação de constas do município referente ao convênio indicado na inicial, o que foi deferido pelo Juízo.

Instado, o representante do Ministério Público apresentou parecer pela procedência dos pedidos formulados na inicial, a fim de que, reconhecida a improbidade administrativa, sejam os réus Carlos Marió de Brito Kató e Antônio Martins Simão submetidos às sanções descritas nos incisos II e III, do artigo 12, da Lei n.º 8.429\92, com a ressalva de que com relação ao réu Antônio Martins Simão estão prescritas as sanções de natureza administrativa.

Em decisão lançada nos autos foi declarada a prescrição da ação de improbidade administrativa em relação aos réus Edilson Paiva de Abreu e Antônio Martins Simão, sendo determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1089/STJ.

O Tema 1089/STJ foi julgado, contudo, em seguida, o processo foi novamente suspenso, desta vez para o Ministério Público se manifestar sobre as alterações inseridas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei 8.429/92.

O Mistério Público manifestou interesse em assumir a titularidade da ação.

O Juízo
a quo
proferiu
sentença
considerando que o ressarcimento ao erário deve ser buscado em ação própria onde se demonstre o mínimo em sua causa de pedir, aduzindo que deve ser demonstrado o dolo e que a ação está fulminada pela prescrição.

Renitente, em suas
razões recursais
, o ministério público sustenta que o instituto da prescrição intercorrente, introduzido na Lei de Improbidade Administrativa a partir da Lei nº 14.230/21, somente é aplicável quando caracterizada inércia do autor da ação, a qual não estaria presente no caso em debate nos autos.

Ainda em suas razões recursais, a Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará argumenta que o prazo prescricional de quatro anos, introduzido na Lei de Improbidade Administrativa a partir da Lei nº 14.230/21, somente pode ser contado a partir da entrada em vigor das alterações legais, sob pena de inconstitucionalidade.

Em suas
contrarrazões recursais
, o apelado Carlos Mário de Brito Kato alega, em síntese, que a sentença combatida está de acordo com o entendimento do STF sobre a aplicação retroativa das alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa a partir da Lei nº 14.230/21.

Urgido a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, ratificando as razões recursais apresentadas pela Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará.

Foi preferido decisão monocrática, conhecendo e negando provimento ao recurso.

Inconformado o parquet apresentou Agravo Interno, pugnando pela retratação ou que seja levado o recurso à turma julgadora.

Não foi apresentado contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo do recorrente contra sentença de primeiro grau que declarou a inexistência de ato de improbidade administrativa ante a atipicidade e dolo das condutas apontadas pelo Ministério Público, ao declarar a prescrição da pretensão autoral.

O sistema de responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa tem a função de prevenir, dissuadir e reprimir a prática de atos ímprobos na organização do Estado e no exercício de suas funções, com vistas a assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Nos termos do
Art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92
, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4º, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Tendo isto em mente, ressalta-se que as alterações trazidas
pela Lei nº
14.230
/21
, em relação ao artigo
11
, da
Lei de Improbidade Administrativa

impuseram o reconhecimento da natureza taxativa do rol de condutas ímprobas
. Ou seja,
o rol de hipóteses legais de atos ímprobos que anteriormente revestia naquele dispositivo caráter exemplificativo,
caracterizando-o como um tipo residual,
agora é taxativo
.

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa.

A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique
não configura ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Ressalto que o Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido de que a norma retroage para atingir os processos em curso. Vejamos:

“3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE FREI GASPAR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-GESTOR
. IRREGULARIDADES. POSTERIOR CORREÇÃO.
CONTAS APROVADAS. PREJUÍZO AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA SENTENÇA MANTIDA.
- Se, no âmbito de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ficou incontroverso que, a despeito da necessidade de complementação de documentação as contas foram prestadas e aprovadas pela Secretaria de Estado da Educação, não há como afirmar a violação a algum preceito da Lei nº 8.429/92, especialmente por ausência de demonstração de deslealdade, má-fé e prejuízos ao poder público.

(TJ-MG - REEX: 10327130030163001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: 22/01/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– ART IGOS 10, VIII, E 11 DA LEI 8.429/92 –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– EX-DIRETOR DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE – COMPRAS DE MEDICAMENTOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO –
CONTAS APROVADAS PELO TCE
– AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CORTE DE CONTAS PELO JUDICIÁRIO –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE NÃO DEMONSTRADOS
– COMPRAS PARCELADAS DE MEDICAMENTOS SOB ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO NA CONDUTA E DE MÁ-FÉ – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO EVIDENCIADOS
– PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO. (TJ-PB - AC: 08041841320168150001, Relator: Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)

Entretanto, em relação à retroatividade da prescrição da ação, a jurisprudência
determinou que as alterações relacionadas ao prazo prescricional, incluindo a prescrição intercorrente, promovida pela nova lei de improbidade administrativa, aplicam-se a partir de sua data de publicação 26/10/2021, de acordo com a decisão:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.

Isto posto, considerando a não aplicação da lei nº 14.230/21 no presente caso, verifico a ocorrência da prescrição, conforme definiu a sentença.

Segundo o art. 23, da Lei 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, a ação para a aplicação das sanções nela previstas
"
prescreve em 8 (oito) anos
, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
".

Ocorre que o § 4º do mesmo dispositivo fornece algumas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre elas, o "
ajuizamento da ação de improbidade administrativa
" (inciso I), e a "
publicação da sentença condenatória
" (inciso II).

De outro giro, o § 5º do referido diploma estabelece que, uma vez interrompida a prescrição, "
o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
".

Em outro dizer, uma vez ajuizada a ação de improbidade e/ou publicada sentença condenatória, o prazo prescricional recomeça a correr, desta feita, pela metade (04 anos).

Ainda,
a redação anterior definia que a prescrição era de cinco anos, a contar do final do mandato ou exoneração do cargo, devendo prevalecer, no caso, a redação anterior conforme jurisprudência lançada.

No caso em apreciação a ação foi ajuizada fora do prazo prescricional, não merecendo guarida as alegações do recorrente.

Deste modo, não verifico, na hipótese, a existência de elementos aptos a ensejar a reforma da decisão, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024